Tribunal: STF
Processo: ARE 1328722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINlSTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRENOS DE MARINHA.
    1. A Constituição da República de 1988 dispõe expressamente, no art. 20, VII, que.são bens da União os terrenos de marinha e seus acrescidos, recepcinando o Decreto-Lei nº 9.760/46, e estabelecendo, no art. 49, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que sobre tais terrenos fica mantido o instituto da enfiteuse.
    2. Embora o instituto da enfiteuse tenha sido excluído pelo Novo Código Civil, foi feita a ressalva do instituto em relação aos terrenos de marinha (art. 2.038,. § 2º), que hoje assumem, inclusive, especial relevância, tendo em vista que, em sua maior parte, constituem áreas de preservação ambiental permanente.
    3. A demarcação dos terrenos de marinha, como corolário do domínio eminente do Estado se materializa em um procedimento administrativo de natureza declaratória, e não coistitutiva de um direito de propriedade há muito estabelecido.
    4. Deste modo, estando o terreno adstrito ao conceito previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 9.760/46 e não inserido nas exceções previstas nio art. 198 do mesmo diploma legal, são inoponíveis à União os títulos de propriedade de particulares, pois estes sequer deveriam, ter sido emitidos.
    5. A notificação prevista no art. 11 do Decreto-Lei n 9. 760/46 é rea1izada na fase preliminar do procedimento demarcatório dos terrenos de marinha, na qual é permitido que eventuais interessados na delimitação da Linha do Preamar Médio se manifestem.
    6. Na etapa preliminar de consulta pública prévia, não é razoável, necessário, ou mesmo possível, considerar, de forma absoluta, a exigência da notificação pessoal, sendo perfeitamente adequado o exercício do poder discricionário da Administração Pública de optar pela notificação por edital sempre que a demarcação de terrenos de marinha envolver elevado número de interessados.
    7. Tal raciocínio, contudo, não é aplicável à notificação prevista no art. 13 do Decreto-Lei nº 9.760/46, eis que esta é utilizada como termo inicial para o prazo de impugnação administrativa individual, e somente a notificação pessoal dos interessados quanto ao teor da decisão administrativa sobre a fixação da Linha de Preamar Médio atende ao concreto e efetivo cumprimento da garantia constitucional do devido processo legal, com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados nos art. 5º, LIV e IV, da Constituição Federal.
    8. O procedimento demarcatório somente produzirá efeitos concretos e individuais a partir da realização da notificação pessoal dos envolvidos para eventual impugnação administrativa ao Gerente Regional da SPU no Rio de janeiro (art. 56, § 1º, da Lei nº 9.784/99; art. 13, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 9.760/46), no prazo de 10 (dez) dias (art. 59, da Lei no 9.784/99; art. 13, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 9.760/46), sendo certo que, mantido o provimento originário, por decisão explícita e fundamentada sobre as questões suscitadas, em cada um dos procedimentos administrativos a serem instaurados, aquela Gerência Regional encaminhará o recurso individual de impugnação ao Diretor da SPU (art. 56, § 1º da Lei nº 9.784/99; art. 13, parágrafo único, Decreto-Lei nº 9.760/46), de cuja decisáo caberá, ainda, no prazo de 20 (vinte) dias, recurso perante o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento. e Gestão (art. 14, Decreto-Lei nº 9.760/46; art. 57, Lei nº 9.784/99; Decreto 73.977/74).
    9. Agravo interno parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes (vol. 12, p.68).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, XXXVI e LIV e 20, VII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A questão da legitimidade ativa ad causam foi elucidada pela decisão de fis. 1214/1224, na qual restou assentado que as associações têm legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à poteção de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, como substituta processual - legitimação extraordinária, mesmo que não se trate de relação de consumo.
    Contudo, o acórdão, de fato, foi omisso em relação à prescrição.
    No caso em comento, não tendo ocorrido a notificação individual dos interessados referente ao teor da decisão administrativa sobre a fixação da LPM, não se estabeleceu o marco inicial do prazo para impugnação administrativa individual daquela decisão, não havendo, portanto, que se falar em prescrição." (vol. 12, p. 68)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente